Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-81.2012.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002480-81.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 352.777.691-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 536.088.361-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DOS EMBARGANTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DO EMBARGADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 20, §4o DO CPC/73 - VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na cédula de crédito rural, regida por lei especial (DL 167/67), admite-se a cobrança da correção monetária, que é mera recomposição da perda do valor da moeda.

O valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade, não se revela inidôneo para remunerar o trabalho desenvolvido, tampouco para desprestigiar o empenho empregado pelo causídico, razão pela qual deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002480-81.2012.8.11.0087

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO E OUTRO

APELADO:

WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO E OUTRO

BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(embargado) e por
WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO
(embargante) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
MM. Juiz Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos dos Embargos à Execução
no 2480-81.2012.811.0087 (Código 83147), opostos nos Autos da Execução no 1602-93.2011.811.0087 (Código 42222) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do CPC/73.

O
Banco do Brasil
, em suas razões recursais, defende que os honorários de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do CPC, não remunera o trabalho do advogado. Informa que o valor dado à execução é de R$372.338,29 (trezentos e setenta e dois reais, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), de forma que a importância dos honorários corresponde somente a 4% do valor dado à causa. Sustenta que na apreciação equitativa o julgador também deve observar os parâmetros das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do §3o do referido artigo. Forte nesses argumentos, pugna pela majoração da verba honorária [id. 29923458].

Por sua vez, os apelantes
Wilson Cesar Ferreira Ribeiro e Silvone Aparecida Rodrigues Ribeiro
, em suas razões recursais, discorrem acerca da ilegalidade da cobrança da correção monetária nos financiamentos rurais, razão pela qual entende devido apenas o valor de R$ 59.208,52 (cinquenta e nove mil, duzentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) [id. 29923468].

Não houve apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimados [id. 29923471 - Pág. 3].

Preparo recolhido [id. 29923459 - Pág. 1 e 2 e id. 29923470 - Pág. 1].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou uma execução em desfavor de
WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO
, almejando recebimento de um crédito de R$ 77.435,72 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), oriundo de uma Cédula Rural Pignoratícia disponível ao executado, no importe R$49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais) para aquisição de recursos financeiros de bovinos, reprodutores e matrizes.

Após citado, o executado apresentou embargos à execução alegando a não incidência da correção monetária nas operações de crédito rural, dentre outros argumentos.

O juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento acerca da legalidade da correção monetária nos contratos de cédula rural e por consequência condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do CPC/73.

Os apelantes
Wilson Cesar Ferreira Ribeiro e Silvone Aparecida Rodrigues Ribeiro
(embargantes)

almejam desconstituir a sentença por entender ser ilegal a cobrança de correção monetária nos financiamentos rurais.

Ocorre que, na cédula de crédito rural, regida por lei especial (DL 167/67), admite-se a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano, multa contratual de 10% (art. 5o, § único, e art. 71 DL 167/67),
além da correção monetária, que é mera recomposição da perda do valor da moeda
.

A propósito sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS DE MORA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 2% – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – SÚMULA 288/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cédula de crédito rural tem eficácia executiva. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Conforme o entendimento do STJ, firmado no Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais , desde que convencionada. Nas cédulas de crédito rural , os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, porque não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. É igualmente firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural , não há a incidência da comissão de permanência, diante da falta de previsão no Decreto n. 167/67. No caso em questão, ainda que se diga pela aplicabilidade da legislação de proteção ao consumidor, observa-se que a multa de mora já está pactuada no percentual admitido pela referida lei, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, nesse ponto, não há ilegalidade no título exequendo.
Na espécie em que foi expressamente pactuada a incidência de TJLP, são lícitas as cláusulas de regência da
correção monetária
."
(N.U 0002930-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
CEDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEXADOR - TAXA REFERENCIAL – PACTUADA – INCIDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – NA FORMA PACTUADA - ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DIVIDA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO AO CREDOR –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.
Tendo sido pactuada a incidência do Taxa Referencial – TR, regular a aplicação como índice de
correção monetária
para a concessão do crédito
. Consoante entendimento cristalizado na Súmula 93 do STJ; admite-se a pactuação de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural , comercial e industrial, sendo admissível a prática de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada no contrato. Segundo a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira. No entanto, tal benefício não é automático, uma vez que depende de demonstração que houve a formalização do pedido administrativo do alongamento da dívida feito ao credor, não constatado nos autos”.
(N.U 0000310-82.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
- IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS ANTES DA EXONERAÇÃO DO DIRETOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AVAL PRESTADO POR TERCEIRO - VALIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CABIMENTO - PREVISÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
- FATOR DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há irregularidade na representação processual se o Diretor Jurídico da instituição financeira assina a procuração outorgada aos advogados antes do término do mandato. Não existe vedação legal para que seja prestado aval por terceiros em Cédulas de Crédito Rural , uma vez que o §3o do Decreto-Lei 167/67 não se refere ao caput, e sim ao §2o, que menciona tão somente as Notas Promissórias e Duplicatas. O prazo trienal para propositura de Ação Executiva de Cédula Rural Hipotecária tem início na data de vencimento estabelecida na CRH. A legislação admite a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93 do STJ), a qual deve ser m antida quando contratada.
A correção monetária não se constitui num acréscimo, mas em mero fator de atualização, cuja finalidade é resguardar o poder aquisitivo da moeda”
.
(N.U 0000777-44.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Outro ponto posto em debate, agora
pelo Banco do Brasil
(embargado) são os honorários de sucumbências fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, §4o do CPC/73.

O recorrente pretende majorar os honorários trazendo como argumento que o valor dado à causa é de R$372.338,29 (trezentos e setenta e dois reais, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).

Observa-se que a sentença questionada foi proferida em 25/03/2015, de modo que a sucumbência é regida pelo CPC/73, tal como constou na decisão (art. 20, §4o do CPC).

Nos termos do referido dispositivo, tem-se que para os casos em que não houver condenação em valor monetário, a fixação dos honorários deverá ser por apreciação equitativa do juiz.

Na hipótese vertente, o valor fixado não se revela inidôneo para remunerar o trabalho desenvolvido, tampouco para desprestigiar o empenho empregado pelo causídico, razão pela qual deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART . 20 , § 4 o , DO CPC/1973 – VALOR QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO E NÃO AVILTA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art . 20 , § 4 o , do CPC/73, para os casos de não condenação em valor monetário, a fixação dos honorários deverá ser por apreciação equitativa do juiz. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados com razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a demanda não exigiu maior complexidade
”.
(N.U 0003181-37.2013.8.11.0045, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020